Tribunal: TJDFT
Processo: 0728486-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728486-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO SABACK DA HORA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LAURO SABACK DA HORA em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que nos autos de execução fiscal n. 0719761-87.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados. Confira-se a decisão Agravada (ID 73949534): Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pelo executado LAURO SABACK DA HORA, ao argumento de que teria aderido ao parcelamento administrativo (IDs 195915173 / 222348115). É o breve relatório. DECIDO. Constata-se que o crédito tributário foi parcelado posteriormente à ordem de constrição patrimonial exarada neste processo, de modo que aquele ainda não estava com a sua exigibilidade suspensa. Nesse contexto, o parcelamento posterior ao ato de penhora não atrai a automática liberação do valor bloqueado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. BACENJUD. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. MOMENTO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. LIBERAÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O parcelamento do débito tributário que é objeto de execução fiscal, condiciona-se à manutenção da garantia efetivada nos respectivos autos (art. 4o, § 4o, II, da Lei distrital no 5.668/16). Precedentes. 1.1. O parcelamento posterior à penhora de valores através do BACENJUD suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não é suficiente para desconstituir a penhora realizada. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1193493, 07091121920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019). Desse modo, o parcelamento, que importa no reconhecimento do crédito tributário, não tem o condão de liberar bens constritos até que se opere a quitação, razão pela qual o valor penhorado não deve ser liberado por esse fundamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberação da penhora, formulado pelo executado. Preclusa esta decisão, considerando que o débito fiscal foi parcelado administrativamente, determino a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano. Escoado o prazo da suspensão, intime-se novamente a Fazenda Pública para que requeira o que entender de direito. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: 1) houve adesão válida e comprovada ao parcelamento administrativo dos débitos tributários, o que suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inc. VI, do CTN; 2) a manutenção da penhora compromete sua subsistência e inviabiliza o cumprimento do parcelamento; 3) a decisão agravada interpretou de forma inadequada o art. 4o, §4o, inc. II, da Lei Distrital no 5.668/16 e o Acórdão no 1193493 do TJDFT; 4) houve excesso de bloqueio e violação ao princípio da menor onerosidade; 5) a jurisprudência majoritária autoriza o levantamento da penhora em casos de parcelamento regular. Requer a atribuição de efeito suspensivo para determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados, preservando o mínimo existencial do Agravante e a viabilidade do parcelamento. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a liberação definitiva dos valores bloqueados. É o relatório. Em que pese a Agravante ter juntado aos autos os comprovantes de IDs 73949532 e 73949532 a fim de comprovar o recolhimento das custas recursais, verifica-se que tais comprovantes não correspondem ao presente recurso, pois estes se referem a Recurso no Sentido Estrito, referente a Tabela A-I, no valor de R$ 23,26. Ante o exposto, INTIME-SE o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou realizar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2025 15:02:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador